Tribunal: TJES
Processo: 5000115-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO

ementa:
processual civil – juízo negativo de admissibilidade de embargos de

declaração opostos na origem – juridicidade da decisão impugnada – recurso

conhecido e desprovido.

1.
Não há vício na decisão impugnada, que, motivadamente, externou o juízo de admissibilidade negativo de embargos de declaração opostos na origem.

1.1.
Em todas as respeitáveis decisões emanadas do juízo antecedente existem comandos de encaminhamento de informações suplementares a serem prestadas a este relator, o que desqualifica, de plano e sumariamente, a séria afirmação acerca do descumprimento de ordem superior, ou mesmo o sugestionado
animus
para tanto.

1.2.
Detecta-se que o cumprimento de sentença perdura no tempo, prejudicando de forma intensa a efetividade do procedimento e a duração razoável do processo - tudo em detrimento daqueles que são os reais favorecidos pelo título judicial -.

1.3.
Enfim, nada de juridicamente inapropriado fora verificado quanto ao juízo negativo de admissibilidade do recurso de Embargos de Declaração oposto na origem, à luz da inexistência de vícios a serem reparados, mantendo os efeitos de decisão pretérita que determinou a indicação dos efetivos servidores representados pelo agravante e pactuantes do contrato de honorários firmado com os advogados que representam os filiados.

De se ressaltar, finalmente, que as pretensões do recorrente fora negada por este Órgão fracionário quando do julgamento do AI nº 00028964320198080069, ementado da seguinte forma:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENSÃO DE IMEDIATA EFETIVAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO PARA FINS DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS: IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Agravo de Instrumento - Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 17/08/2020).

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000115-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SISMAPKI- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES,PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50001153920208080000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA/ES

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE MARATAIZES
/
ES

RELATOR:

DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________ RELATÓRIO ___________________________

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA/ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE MARATAIZES/ES
, que, em linhas gerais, norteou juízo negativo de admissibilidade em recurso de Embargos de Declaração a seu tempo interposto, à luz da inexistência de vícios a serem reparados, mantendo os efeitos de decisão pretérita que determinou a indicação dos efetivos servidores representados pelo agravante e pactuantes do contrato de honorários firmado com os advogados que representam os filiados.

Aduz o recorrente, em síntese, que a decisão objurgada tende a afrontar a ordem por mim exarada nos autos do AI nº 00028964320198080069 - de depósito em juízo dos valores apurados em favor de cada servidor beneficiado pelos reflexos do cumprimento da sentença prolatada nos autos nº 0015475-67.2012.8.08.0069 -, reafirmando que tais beneficiados, filiados ou não, são indistintamente por ele representados.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o efeito ativo.

Sem contra-argumentos. É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
08 de fevereiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_________________________ VOTO - MÉRITO _______________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA/ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE MARATAIZES/ES
, que, em linhas gerais, norteou juízo negativo de admissibilidade em recurso de Embargos de Declaração a seu tempo interposto, à luz da inexistência de vícios a serem reparados, mantendo os efeitos de decisão pretérita que determinou a indicação dos efetivos servidores representados pelo agravante e pactuantes do contrato de honorários firmado com os advogados que representam os filiados.

Aduz o recorrente, em síntese, que a decisão objurgada tende a afrontar a ordem por mim exarada nos autos do AI nº 00028964320198080069 - de depósito em juízo dos valores apurados em favor de cada servidor beneficiado pelos reflexos do cumprimento da sentença prolatada nos autos nº 0015475-67.2012.8.08.0069 -, reafirmando que tais beneficiados, filiados ou não, são indistintamente por ele representados.

Pois bem. Analisando os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendida em sede de cognição sumária, de maneira que razões jurídicas apontam para o desprover do recurso.

É que invariavelmente,
em todas as respeitáveis decisões emanadas do juízo antecedente
existe
m
comando
s
de
encaminhamento de informações suplementares a serem prestadas a este relator, o que desqualifica, logo de plano,
e
sumariamente, a
séria
afirmação acerca do
descumprimento de ordem superior, ou mesmo o sugestionado
animus
para
tanto
.

Detecto que o cumprimento de sentença perdura no tempo, prejudicando de forma intensa a efetividade do procedimento e a duração razoável do processo - tudo em detrimento daqueles que são os reais favorecidos pelo título judicial -, mas entendo que, mesmo diante de tantos questionamentos formulados nos autos originários, de todo razoável àquele formulado pelo Município/Agravado, à fl. 2126, para fins de regular efetivação do depósito, e de todo razoável que o Magistrado adote a postura estruturada na cautela - à luz do quadro formado nos autos -, para determinar que o Sindicato junte previamente a relação de seus beneficiários, tudo para fins de preparação escorreita do tão esperado cumprimento efetivo da sentença
1
.

Enfim, nada de juridicamente inapropriado fora verificado quanto ao juízo negativo de admissibilidade do recurso de Embargos de Declaração oposto na origem, à luz da inexistência de vícios a serem reparados, mantendo os efeitos de decisão pretérita que determinou a indicação dos efetivos servidores representados pelo agravante e pactuantes do contrato de honorários firmado com os advogados que representam os filiados.

De se ressaltar, finalmente, que as pretensões do recorrente fora negada por este Órgão fracionário quando do julgamento do AI nº 00028964320198080069, ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENSÃO DE IMEDIATA EFETIVAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO PARA FINS DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS: IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que o agravante tenha recorrido aos preceitos do art. 22, parágrafo 7º, da Lei nº 8.906/94 - com ditames vigorantes a partir da edição da Lei nº 13.725/18 -, para que a quantia apurada em favor de cada servidor seja direcionada e depositada para fins de direto pagamento de honorários advocatícios, afere-se que não há relação contratual perfectibilizada neste sentido entre os advogados do sindicato e servidores, substituídos ou não, especialmente para fins de percepção de valores que decorrem de ordem exarada que em sede de cumprimento de sentença, cujo conteúdo determinou a implementação da obrigação de fazer. 1.1. Como muito bem pontuado na decisão impugnada com a clareza e juridicidade que se requer - dessume-se dos autos, especialmente do contrato de prestação de serviços advocatícios jungido às fls. 2.088-2.089, que o mesmo fora pactuado entre o Sindicato dos Servidores Públicos dos Municípios de Marataízes, Presidente Kennedy e Iconha- SISMAPKI-ES e os advogados, Dr. Erildo Pinto (ora peticionante) e outro, não vinculando os filiados substituídos em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o referido causídico. E: Ainda que se pretenda escorar-se na tese de que a ata juntada às fls. 2.090-2.092 tem o condão de conceder ao patrono autorização para a reserva/retenção prevista no art. 22, §7º da lei 8.906/94, inserido pela lei nº 13.725/2018, merece relevo que (i) tanto o contrato de honorários como a referida ata são anteriores à alteração legislativa; (ii) não há possibilidade de individualização dos filiados do sindicato com a anuência expressa de assunção dos honorários pactuados. 2. Eventual pretensão de percepção de honorários será direcionada ao Sindicato/agravante, que adotará as medidas pertinentes para fins de cobrança e posterior pagamento. 3. Entendimento consolidado no STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado os aclaratórios interpostos. Sem efeito a decisão prolatada em sede de cognição prévia e rarefeita. Unânime.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000832, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020).

Assim, diante de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

1
"Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material. Pretende-se aprimorar o instrumento estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a necessidade de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em detrimento do mínimo de segurança, valor também essencial ao processo justo. Em princípio, não há efetividade sem contraditório e ampla defesa. A celeridade é apenas mais uma das garantias que compõem a ideia do devido processo legal, não a única. A morosidade excessiva não pode servir de desculpa para o sacrifício de valores também fundamentais, pois ligados à segurança do processo".
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 49.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

ementa:
processual civil – juízo negativo de admissibilidade de embargos

de declaração opostos na origem – juridicidade da decisão impugnada –

recurso conhecido e desprovido.

1.
Não há vício na decisão impugnada, que, motivadamente, externou o juízo de admissibilidade negativo de embargos de declaração opostos na origem.

1.1.
Em todas as respeitáveis decisões emanadas do juízo antecedente existem comandos de encaminhamento de informações suplementares a serem prestadas a este relator, o que desqualifica, de plano e sumariamente, a séria afirmação acerca do descumprimento de ordem superior, ou mesmo o sugestionado
animus
para tanto.

1.2.
Detecta-se que o cumprimento de sentença perdura no tempo, prejudicando de forma intensa a efetividade do procedimento e a duração razoável do processo - tudo em detrimento daqueles que são os reais favorecidos pelo título judicial -.

1.3.
Enfim, nada de juridicamente inapropriado fora verificado quanto ao juízo negativo de admissibilidade do recurso de Embargos de Declaração oposto na origem, à luz da inexistência de vícios a serem reparados, mantendo os efeitos de decisão pretérita que determinou a indicação dos efetivos servidores representados pelo agravante e pactuantes do contrato de honorários firmado com os advogados que representam os filiados.

De se ressaltar, finalmente, que as pretensões do recorrente foram negadas por este Órgão fracionário quando do julgamento do AI nº 00028964320198080069, ementado da seguinte forma:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENSÃO DE IMEDIATA EFETIVAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO PARA FINS DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS: IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Agravo de Instrumento - Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 17/08/2020).

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA A Eg. QUARTA CÂMARA CÍVEL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.